Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-70.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Ação Civil Pública. Fornecimento gratuito de medicamentos e insumos. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 17/01/2020, se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Não aplicação do julgado do STJ ao fornecimento de medicamentos

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Ação Civil Pública. Fornecimento gratuito de medicamentos e insumos. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 17/01/2020, se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Não aplicação do julgado do STJ ao fornecimento de medicamentos incorporados em ato normativo do SUS e insumos. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Restou comprovada a necessidade dos medicamentos e insumos no tratamento dos pacientes. Dessa forma, cumpre aos entes públicos demandados o fornecimento. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000192-70.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FRANCISCO BULIANI, ZILDA
APARECIDA
MAZER,
ALCIDES
JOAQUIM
DA
SILVA,
PASCOAL
APARECIDO SORIANO, ZULMIRA RODRIGUES, ELSON JOSE DE SOUZA e
WAGNER RUI SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
2
ACF no 11.756/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no: 1000192-70.2020.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho
Apelante: Município de Sertãozinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Ação Civil
Pública. Fornecimento gratuito de medicamentos e insumos.
Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de
procedência. Feito distribuído em 17/01/2020, se aplicando
a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no
REsp no 1.657.156
Acórdão publicado no DJe de
04/05/2018. Não aplicação do julgado do STJ ao
fornecimento de medicamentos incorporados em ato
normativo do SUS e insumos. Cabimento da ação à vista do
bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos
tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles
tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
que objetive o acesso a meios e medicamentos para
tratamento de saúde. Restou comprovada a necessidade dos
medicamentos e insumos no tratamento dos pacientes.
Dessa forma, cumpre aos entes públicos demandados o
fornecimento. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA
NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de
urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face do Município de Sertãozinho e da Fazenda do Estado de São
Paulo, a fim de compelir os requeridos ao fornecimento de
medicamentos, aparelhos, órteses, próteses e insumos aos pacientes
Francisco Buliani, Zilda Aparecida Mazer, Alcides Joaquim da
Silva, Pascoal Aparecido Soriano, Zulmira Rodrigues, Elson José de
Souza e Wagner Rui Sanches.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 126/127), nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
3
Desta feita, defiro o pedido de tutela antecipada, a fim de
determinar às requeridas que forneçam, no prazo máximo de 05 dias, o seguinte:
1- a Francisco Buliani (PANI 13/2020), equipamento CPAP
com pressão fixa, 1 Traqueia ou tubo flexível a cada 12 meses, 6 filtros descartáveis
para CPAP a cada 12 meses e 1 máscara nasal com almofada em silicone tamanho
M a cada 12 meses.
2- a Zilda Aparecida Mazer (PANI 14/2020), Sacubitril+
Valsartana 24/26 mg. (60 cap./mês).
3- a Alcides Joaquim da Silva (PANI 15/2020), Tansulina 0,4
mg + Dutasterida 0,5 mg (30 cap./mês).
4- a Pascoal Aparecido Soriano (PANI 16/2020), equipamento
bipap com umidificador aquecido acoplado, 1 máscara nasal tamanho M a cada 12
meses, 1 traqueia a cada 12 meses, 6 filtros descartáveis para Bipap a cada 12
meses.
5- a Zulmira Rodrigues (PANI 17/2020), 1 solda de
gastrostomia com balão tamanho 15F por ano.
6- a Elson José de Souza (PANI 18/2020), 1 equipamento
CPAP com pressão fixa, 1 umidificador aquecido acoplado ao CPAP, 1 traqueia ou
tubo flexível a cada 12 meses, 6 filtros descartáveis para CPAP a cada 12 meses e 1
máscara nasal tamanho M a cada 12 meses.
7- a Wagner Rui Sanches (PANI 19/2020), diosmina 450mg +
hesperidina 50mg (30 cap./mês);
Os itens acima deverão ser fornecidos todo mês, enquanto durar
o tratamento e mediante receita médica atualizada, com exceção das próteses e
CPAP, que não são de prestação continuada.
A r. sentença de fls. 185/188, cujo relatório se adota,
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, “para
determinar às requeridas que forneçam os medicamentos e insumos
necessários, descritos nos itens 1 a 7 das páginas 08/09 e 159-60, às
pessoas descritas no mesmo local, durante todo o tratamento e mediante
receita médica atualizada”.
Apela o Município de Sertãozinho (fls. 192/196),
aduzindo, em síntese: que não foram preenchidos todos os requisitos
previstos no Tema 106 do STJ, pois não foi apresentado laudo médico
indicando a insuficiência dos medicamentos fornecidos pelo SUS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
4
tratamento das enfermidades dos interessados; que a sentença não
adotou o entendimento firmado pelo STF no RE 855178. Pugna, ao
final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 201/206.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou improvimento do recurso (fls. 216/224).
Tratando-se
de
sentença
ilíquida,
considera-se
interposta a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e
do art. 496 do Código de Processo Civil/2015.
É o relatório.
O recurso não merece provimento e a remessa
necessária não deve ser acolhida.
Acerca da legitimidade ad causam do Ministério
Público no caso em tela, restou firmada pelo C. STJ (Tema Repetitivo no
766 REsp no 1.682.836/SP e 1.681.690/SP Acórdão publicado no
DJe de 30/04/2018 e 03/05/2018, respectivamente) a seguinte tese: “O
Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou
entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os
entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo
beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais
indisponíveis, na forma do artigo 1o da Lei no 8.625/1993 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público)”.
Foi julgado o incidente de resolução de demandas
repetitivas perante o STJ (Tema 106 REsp no 1.657.156 Acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018), em que foi consolidado o
entendimento de que a concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
5
requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; iii) e existência de registro na ANVISA do medicamento.
Tendo em vista que o presente feito foi distribuído em
17/01/2020,
aplica-se
a ele, necessariamente, o entendimento
consolidado pelo STJ, de acordo com a modulação dos efeitos do
acórdão, na seguinte forma: "os critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da conclusão do presente julgamento".
No caso dos autos, todos os requisitos previstos pelo
julgado supracitado estão presentes.
É de se ressaltar que, em relação ao medicamento
Sacubitril + Valsartana, não há sujeição ao decidido pelo STJ, uma vez
que o fármaco foi incorporado ao SUS por meio da Portaria no 40, de 8
de agosto de 2019. O mesmo ocorre com os insumos pleiteados na
presente ação, pois o Tema 106 trata exclusivamente de medicamentos.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. Fornecimento de
fármacos. Tratamento de grave patologia. Ausência de
documentação necessária para concessão de alguns dos
fármacos pretendidos. Falta de interesse de agir caracterizada
quanto a estes fármacos. Inaplicabilidade do RE n.o 1.657.156 -
Tema 106 do C. STJ, em relação ao medicamento "Remicade/
Infliximabe", visto que o fármaco está incluído no rol do
SUS/RENAME. Hipótese em que se assegura o direito à vida
através das atividades que são inerentes ao Estado. Sentença
mantida. Remessa necessária conhecida e não provida. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1006239-47.2019.8.26.0451; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
6
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
16/06/2020;
Data
de
Registro:
16/06/2020)
“DIREITO À SAÚDE Pessoas portadoras de enfermidades
diversas
Pedido de fornecimento de fraldas geriátricas,
equipamento CPAP e outros insumos
Possibilidade

Legitimidade ativa do Ministério Público reconhecida no
julgamento do Tema 766, pelo STJ Hipótese que não se
enquadra no decidido pelo STJ nos autos do REsp. no 1.657.156-
RJ Art. 196 da CF/88 Norma constitucional diretamente
aplicável Obrigação dos entes públicos Enfermidades e
necessidade do uso contínuo das fraldas, equipamentos e
insumos incontroversa
Observância da Lei Federal no
10.741/03 (Estatuto do Idoso) Reexame necessário e recursos
de
apelação
não
providos”
(Apelação
no
1007537-29.2016.8.26.0597 / Relator(a): Luís Francisco
Aguilar Cortez / Comarca: Sertãozinho / Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 06/12/2018).
(grifamos).
Cabe verificar se os medicamentos Tansulina +
Dutasterida e Diosmina + Desperidina, que não são incorporados em
atos normativos do SUS, cumprem os requisitos previstos pelo STJ.
De acordo com o relatório médico de fl. 66, o
medicamento Tansulina + Dutasterida, prescrito ao paciente idoso
Alcides Joaquim da Silva, é o único favorável ao tratamento da doença,
no caso específico, não existindo alternativa disponível na rede pública.
A insuficiência financeira para aquisição do medicamento resta
demonstrada pelas declarações de fls. 67/68.
Quanto ao medicamento Diosmina + Hesperidina,
pleiteado para o tratamento do paciente Wagner Rui Sanches, segundo o
documento de fl. 123, não há possibilidade de substituição do
medicamento por outro fornecido pelo SUS. A insuficiência financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
7
para aquisição do medicamento resta demonstrada pelas declarações de
fls. 124/125.
Restou comprovada, ainda, a imprescindibilidade do
uso dos medicamentos não incorporados ao SUS.
Ao interpretar os arts. 5o, caput, e 196 da CF/88, o STF
consagrou o direito à saúde como consequência constitucional
indissociável do direito à vida, assegurado a todas as pessoas (STF. 2a
Turma. ARE 685.230 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
25/03/2013).
Cabe dizer que o SUS (Sistema Único de Saúde),
administrado sob a forma de cogestão, a rigor, não elimina, não diminui,
não hierarquiza nem estabelece grau supletivo ou subsidiário em relação
aos deveres dos entes públicos de cuidar da saúde e assistência pública,
mas impõe, como princípio, a “conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde
da população” (art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90).
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada nesta Corte com a
edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Neste sentido, no julgamento do RE 855.178 (Tema
793 de Repercussão Geral), o E. Supremo Tribunal Federal fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
8
seguinte tese:
Os
entes
da
Federação,
em
decorrência
da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux,
red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
Ao interpretar o artigo 23, inciso II1 da CF, o STF
entendeu que a obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de
saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo
passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente,
podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e
determinar o ressarcimento, em obediência aos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização.
Diante da solidariedade da obrigação, cabe ao ente que
arcou com as despesas pelo fornecimento do tratamento solicitar
reembolso do ente da federação competente, na fase de cumprimento de
sentença.
Este é o entendimento firmado por esta C. 8a Câmara
do Direito Público:
“De proêmio, assinale que, nada obstante a firmada
na decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão
Geral, o momento apropriado para sua análise é o do cumprimento de
sentença, como se infere a súmula de julgamento do RE 855.178 (...)”.
1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
9
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018832-83.2018.8.26.0309;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
“Assim
sendo,
independente
da
distribuição
orçamentária, feita pelos entes públicos, cabe a um ente fornecer o
medicamento/ tratamento ao necessitado e, se o caso, pedir o reembolso
de despesas a outro ente da federação responsável por estas. A divisão
interna de competências financeiras não pode obstar o direito à saúde
do cidadão. O bem que se visa tutelar é a saúde, assegurada a todo
cidadão, como dever do Estado, em sentido genérico, abrangendo
União, Estados e Municípios, em solidariedade, como as citadas
súmulas
determinaram”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1015774-47.2017.8.26.0361; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020).
Assim, corretamente demandados o Município de
Sertãozinho e a Fazenda do Estado de São Paulo na presente ação.
O Ministério Público comprovou, indubitavelmente, a
necessidade das medicações e insumos descritos na petição inicial,
necessários ao tratamento dos pacientes indicados. Dessa forma, cumpre
aos entes públicos demandados o fornecimento.
Os relatórios e receituários médicos apresentados são
prova pré-constituída suficiente ao atendimento do pedido.
As medicações e os insumos foram prescritos por
profissionais capacitados, presumindo-se que tenham conhecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
10
técnico-científicos para tanto, bem como se subentende que tenham
conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo
mais indicado ao caso em questão.
Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida
dos pacientes.
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não se trata
de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, mas sim
da preservação da vida do autor mediante a concessão de medida que
tem previsão constitucional que visa garantir integral assistência à saúde.
É a posição também do STF:
(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o
Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio
da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas
públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)
STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
28/6/2016.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos
por lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao
Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir,
apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo constitucional de
prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento
de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-70.2020.8.26.0597 -Voto no 11.756/2020 – jmo
11
todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo
que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Não obstante as dificuldades do sistema público de
saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de
exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o
Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente relevantes. Tratando-se de direito essencial, incluso
no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico
para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.” (REsp
1488639 / SE 2014/0269119-0 - Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132) - T2 - SEGUNDA TURMA D.J.
20/11/2014).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e não
se acolhe a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator